Tribunal: CARF
Processo: 10660.900485/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag utilizados na proteção do produto acabado durante seu armazenamento e seu transporte até os clientes correspondem a “embalagem de transporte” caracterizando dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à fabricação dos produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos da não cumulatividade.
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.900485/2013-46
ACÓRDÃO
3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS TRÊS CORAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de
lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde
com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de
ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não
se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial,
conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS
INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na
produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de
créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão
somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
2
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Paletes, caixas de papelão, filme de polietileno e containers big bag
utilizados na proteção do produto acabado durante seu armazenamento e
seu transporte até os clientes correspondem a “embalagem de transporte”
caracterizando dispêndios com materiais utilizados em etapas posteriores à
fabricação dos produtos destinados à venda; portanto, não se enquadram
como insumos e, consequentemente, não conferem direito a créditos da
não cumulatividade.
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a
inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de
bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos
bens.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos
créditos relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.655, de 31 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
10660.900486/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento e de Declarações de
Compensação (Dcomp) de créditos relativos à Pis-Pasep não-cumulativa associada a operações de
exportação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil exarou o despacho decisório decidindo
deferir parcialmente o pedido de ressarcimento e homologar as declarações de compensação até
o limite do crédito reconhecido com base no Termo de Verificação Fiscal e respectivos Anexos.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada procedente em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório, relativamente a:
i)
aquisições junto às cooperativas agroindustriais, independentemente das
exclusões efetuadas nas bases de cálculos pelas referidas cooperativas;
ii)
aquisições efetuadas de cooperativas em relação às quais a autoridade
tributária não conseguiu demonstrar tratar-se de cooperativas de produção
agropecuária (restabelecimento do crédito integral onde por ordenamento
próprio têm-se o crédito presumido); e
iii)
fretes de aquisições de insumos cujos créditos glosados foram revertidos
pela DRJ.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente apresentou recurso
voluntário no qual alega, em síntese:
i)
a decadência do direito da Fazenda Pública (art. 150, parágrafo 4° do CTN);
ii)
a concessão de créditos básicos em substituição ao crédito presumido
concedido pelo fisco, em relação às aquisições de cooperativas
agropecuárias, cujas respectivas notas fiscais trazem a observação de que a
venda realizada é "operação sujeita a incidência do PIS/COFINS e não sujeita
a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei 10.925/04 e alteração posterior Lei
11.051/04”;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
4
iii)
a reversão das glosas de créditos básicos referentes ao material de
embalagem transporte/acondicionamento – “Big Bag”;
iv)
a reversão das glosas de créditos relativos a aquisições de boa-fé de pessoas
jurídicas inaptas/inativas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), este colegiado é competente para apreciar este feito.
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço.
PRELIMINAR
Decadência
A recorrente alega ocorrência da decadência quanto aos períodos de
apuração da Cofins relativos ao 2° trimestre de 2009, encerrado em
30/06/2009, vez que tomou ciência do despacho decisório em 29/10/2014
e que, sem o pronunciamento da Fazenda Pública no prazo de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, teria ocorrido a homologação tácita
nos termos do art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN).
Defende que a apropriação e utilização dos créditos, ainda que indevidos,
está no contexto do pagamento antecipado condicionado a ulterior
homologação pelo Fisco de que trata o artigo 150, § 1°, do CTN. Logo, o
prazo decadencial à glosa desses créditos indevidos deve ser disciplinado
pelo § 4° do mesmo dispositivo.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
5
Entende que tanto do ponto de vista contábil como escritural, os créditos
realmente constituem moeda escritural de pagamento da contribuição,
porquanto reduzem o montante final a ser pago em dinheiro; que esse,
inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito, in
verbis:
"[...] 3. O termo "cobrado" deve ser, então, entendido como "apurado", que
não se traduz em valor em dinheiro, porquanto a compensação se dá entre
operações de débito (obrigação tributária) e crédito (direito ao crédito). Por
essa razão, o direito de crédito é uma moeda escritural, cuja função
precípua é servir como moeda de pagamento parcial de impostos indiretos,
orientados pelo princípio da não-cumulatividade [...]"
(STJ. AgRg no REsp 1065234 / RS. 1a Turma. DJe 01/07/2010)
Diz que existe um claro conflito entre o entendimento da Administração
quanto ao prazo previsto em lei ordinária para homologação da DCOMP (§
5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional para exame da contabilidade do contribuinte.
O efeito concreto desta prática é a prorrogação do prazo de decadência
para análise de créditos constituídos pelo contribuinte. De um lado,
amplia-se o prazo de análise da legitimidade dos créditos objeto de
compensação. Do outro, altera-se a regra do jogo por meio de
interpretação que, claramente, não encontra fundamento no Código
Tributário Nacional.
Assim, a expedição da norma individual e concreta de compensação não
renova o termo decadencial para que o Fisco possa contestar as
informações prestadas que geraram um crédito ao contribuinte.
Pois bem. Entendo que não assiste razão à recorrente.
O lançamento por homologação desenhado pelo art. 150 do CTN é aquele
que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, e que se opera pelo ato em que a referida autoridade,
tomando
conhecimento
da
atividade
exercida
pelo
obrigado,
expressamente a homologa.
Já o § 4o do comando legal estabelece que, se não houver lei
estabelecendo prazo para a homologação, este será de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador e que, findo o prazo sem que
tenha havido pronunciamento da Fazenda Pública, o lançamento
considera-se homologado.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
6
Como se percebe, o prazo fixado pelo § 4o do art. 150 do CTN refere-se à
homologação do pagamento antecipado pelos contribuintes com o fim de
cumprir a obrigação tributária que tenham com a Fazenda Pública.
O art. 150 do CTN tem por objetivo, assim, definir uma das modalidades de
lançamento do crédito tributário. Não se deve, portanto, confundir o
crédito tributário devido pelos contribuintes e responsáveis, constituído
pela Administração Tributária mediante lançamento, com o direito de
crédito que eventualmente os sujeitos passivos possam deter contra a
Fazenda Pública.
Portanto, o disposto no art. 150 e o prazo mencionado no § 4o não se
dirigem a eventuais direitos creditórios que o contribuinte possa ter
apurado contra a Administração Tributária, sejam eles passíveis de
restituição ou ressarcimento.
O único prazo que corre contra a Fazenda Pública nos casos de direito de
crédito oposto pelo sujeito passivo é o associado à homologação da
compensação declarada. Nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a compensação é
considerada homologada depois de cinco anos contados da data da
entrega da declaração de compensação – DCOMP, se a Fazenda Pública
não se pronunciar em contrário.
Na situação em tela, o despacho decisório acerca do pedido de
ressarcimento foi cientificado ao contribuinte por via postal em
29/07/2014 (AR de fl. 195), enquanto as DCOMP analisadas (e
homologadas parcialmente) foram transmitidas em 31/07/2009 e
30/10/2009, tendo sido respeitado o prazo legal de cinco anos tratado no §
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Insta também observar que o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada – § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 – se
aplica exclusivamente ao instituto da compensação e não para a conclusão
da análise de pedidos de ressarcimento, como pretende a recorrente.
Não havendo qualquer restrição temporal definida em lei ao exame da
legitimidade de créditos solicitados pelo contribuinte, não decai o direito
de o Fisco examinar a escrituração do contribuinte com o fim de verificar o
montante de crédito a que faz jus.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência por homologação tácita.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
7
MÉRITO
Crédito básicos apropriados com base em observações contidas em notas
fiscais
A recorrente requer a concessão de créditos básicos em substituição ao
crédito presumido concedido pelo fisco, em relação às aquisições de
cooperativas agropecuárias, cujas respectivas notas fiscais trazem a
observação de que a venda realizada é "operação sujeita a incidência do
PIS/COFINS e não sujeita a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei
10.925/04 e alteração posterior Lei 11.051/04”.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Para esclarecer se as cooperativas das quais o contribuinte fez suas
aquisições
foram
“cooperativas
agropecuárias”
ou
“cooperativas
agroindustriais”, o Auditor Fiscal intimou as cooperativas fornecedoras do
contribuinte a informarem a natureza das suas operações.
Em resposta, tais cooperativas esclareceram que não exercem as
operações previstas no § 6o do art.8o da Lei no10.925, de 2004 e, portanto,
exercem atividade agropecuária.
Assim, por não exercerem cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, tais cooperativas possuem a
condição de “cooperativas agropecuárias” e as aquisições que a recorrente
delas fez geraram, apenas, direito a crédito presumido.
A suspensão da incidência disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, e,
portanto, a concessão do crédito presumido e não do crédito básico é
obrigatória, não cabendo ao contribuinte optar por qual regime dará saída
em suas vendas (art. 4o, IN SRF no 660, de 2006).
A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece comando
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: ...”. Assim, a suspensão da incidência, nas
hipóteses em que é aplicável, tem cunho obrigatório.
Desse modo, é indiferente o fato de as referidas cooperativas terem
emitido notas fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime
de suspensão com a consequente – e errônea – apropriação de créditos
básicos por parte do sujeito passivo. Eventuais observações feitas nas
notas ficais não permitem, por si só, concluir que a venda não tenha sido
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
8
de fato uma hipótese em que se deveria ter sido feita a suspensão dessas
contribuições (autorizando-se apenas o crédito presumido).
Além disso, a recorrente não apresentou prova nos autos no sentido de
demonstrar que se trata, como alega, de cooperativas agroindustriais.
Portanto, nego provimento neste tópico.
Créditos calculados em relação a embalagens de transporte
A recorrente requer a reversão das glosas de créditos básicos referentes ao
material de embalagem de transporte/acondicionamento – “Big Bag”.
A fiscalização efetuou tais glosas por entender que essas embalagens não
se enquadram no conceito de insumo, visto que são utilizadas no
transporte/acondicionamento dos produtos e não na sua apresentação.
A DRJ manteve tais glosas, assim concluindo:
(...) o insumo "embalagem" deve ser considerado como tal (insumo),
quando represente fase do processo produtivo. A embalagem de
apresentação, desse modo, é insumo, uma vez que sua colocação
determina a fase final da produção. No entanto, a embalagem para
transporte não pode ser considerada insumo, visto que o transporte do
produto não constitui etapa do processo de produção.
Desse modo, o material de transporte/acondicionamento denominado “BIG
BAG” devem ser considerados como embalagens de transporte, e,
portanto, não podem ser consideradas insumos.
A recorrente alega que a jurisprudência judicial e administrativa não
respalda o entendimento do fisco; cita decisões do CARF e conclui que
devem ser restabelecidos os créditos relativos aos sacos BIG BAG,
indevidamente glosados.
Sem razão a recorrente.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem para a produção de bens
destinados à venda.
A respeito de embalagens de transporte, o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018 expôs com bastante clareza:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
9
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3 da Lei n9 10.637, de 2002, e da Lei n9 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (destaques
acrescidos)
Portanto, material de embalagem para transporte/acondicionamento de
produtos não pode ser considerado insumo para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins porque não
configuram bens utilizados no processo de produção de bens, ou seja, não
configuram insumos, e sim dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo.
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.
Créditos calculados em relação a aquisição de pessoa jurídica
inapta/inativa
A recorrente requer a reversão das glosas de créditos relativos à aquisição,
que considera de boa-fé, de pessoa jurídica inapta/inativa.
Trata-se da glosa de crédito calculado em relação a uma nota fiscal de
aquisição do fornecedor COMÉRCIO E CORRETAGEM DE CAFÉ MONTE
CASSINO LTDA, CNPJ 07.508.067/0001-80, cujas operações com café foram
consideradas eivadas de fortes indícios de fraude pela fiscalização, tendo
em vista os trechos a seguir do depoimento do Sr. Jaime Bento de Lemos,
sócio responsável da empresa, no curso de Diligência Fiscal que subsidiou o
procedimento (fls. 12/24):
“(...) QUE possui uma carteira de produtores rurais; QUE a produção desses
produtores é negociada com as exportadoras; QUE o declarante recebia a
nota fiscal do produtor e emitia a nota fiscal de saída da Monte Cassino
para a exportadora; Que o transporte para o armazém da exportadora era
efetuado pelo próprio produtor; QUE a intenção do declarante ao constituir
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
10
a Monte Cassino era realizar pequenas operações de compra e venda de
café, mas que isso não foi possível e o declarante teve que atuar na forma
acima, ou seja, nos moldes do mercado atuante à época;”
A fiscalização expôs que:
39. Cabe aqui ressaltar, que os indícios, em tese, de fraude ao Fisco, estão
relacionados ao modus operandi dessas operações com café envolvendo
empresas intermediárias, como o fornecedor em questão.
40. Esclarecemos, que no âmbito das negociações de café, a venda de café
adquirido diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria,
o direito ao Crédito Presumido (Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS;
em contrapartida, o café adquirido de uma empresa intermediária, daria ao
adquirente da mercadoria, o direito ao Crédito Básico de PIS e COFINS
(Crédito “cheio”/Crédito com valor maior, porque, a princípio, essas
empresas recolheriam as suas contribuições sociais devidas - PIS e COFINS).
41. Porém, o que se verifica é que essas empresas intermediárias -que
fazem a negociação do café entre as empresas Exportadoras/Torrefação e
os produtores rurais – têm, em regra, como conduta reiterada desde a sua
constituição, a não declaração ou declaração parcial dos tributos devidos
em DCTF - Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu
total não recolhimento aos cofres públicos desde o início de suas
atividades. Tendo sido criadas, portanto, com o fim específico de fornecer
Créditos Básicos (créditos “cheios”) de PIS e COFINS às exportadoras, que
ao invés de obterem Créditos Presumidos de PIS/COFINS caso a venda fosse
efetuada diretamente com o produtor rural, acabam obtendo créditos
“cheios” de PIS e COFINS através dessas intermediárias. O que é
extremamente “vantajoso” para as exportadoras, pois além de ser um
crédito com valor maior, o mesmo pode ser objeto de compensação e
ressarcimento -já que o Crédito Presumido só pode ser deduzido do
PIS/COFINS Devido no próprio Dacon (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) - tornando-se assim, um crédito “não vantajoso” por
ter uma utilização limitada.
42. Existe ainda o fato de que essas empresas intermediárias na maioria
das vezes são empresas temporárias, que tem como regime de apuração
dos seus tributos o Lucro Presumido, não se utilizando dos créditos de PIS e
COFINS por apurar as suas contribuições sociais pelo Regime Cumulativo,
portanto, não importando se os créditos adquiridos são os Créditos
Presumidos (valor reduzido). Enquanto as empresas Exportadoras/
Torrefação, via de regra, têm como regime de apuração dos seus tributos o
Lucro Real, utilizando-se dos créditos de PIS e COFINS por apurarem as suas
contribuições sociais pelo Regime Não-Cumulativo, sendo, portanto, “mais
vantajoso” a obtenção do Crédito Básico (Crédito “cheio”, primeiro, por ser
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
11
um crédito com maior valor, e segundo, por poder ser compensado com
outros tributos ou mesmo ressarcido).
43. Levando em consideração o acima narrado, esta fiscalização efetuou a
glosa da nota fiscal de entrada do fornecedor COMÉRCIO E CORRETAGEM
DE CAFÉ MONTE CASSINO LTDA, CNPJ 07.508.067/0001-80, discriminada
no Anexo III no mês de Abril/2009.
A DRJ manteve a glosa perpetrada pela autoridade tributária, destacando
que:
(...) é importante esclarecer que a Auditoria-Fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal e as glosas dos créditos decorrentes das
transações comerciais com as pseudo atacadistas (“noteiras”) inserem-se
no contexto das investigações desenvolvidas pelas operações Tempo de
Colheita, Broca, Robusta e Ghost Coffee, sendo que, nos documentos
constituídos pela fiscalização, o Auditor Fiscal faz uma síntese do “modus
operandi” do procedimento descoberto a partir das citadas operações, que
tinham como intento gerarem créditos artificiais para a dedução na
apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelas indústrias e exportadoras
de café.
(...)
O número de fornecedores envolvidos chegou a casa de centenas e foi
impossível verificar mais profundamente cada um deles, sobretudo tendo
em vista o prazo estabelecido para Secretaria da Receita Federal do Brasil
se pronunciar a respeito dos créditos pleiteados via restituição. Ainda
assim, dezenas de empresas foram analisadas; conforme consta nos autos.
A Receita Federal do Brasil constatou a inexistência de fato de inúmeras
delas; o que levou a INAPTIDÃO das mesmas. Outras tantas estão com sua
situação cadastral SUSPENSA porquanto os trabalhos de verificação ainda
não se encerraram. Entretanto existem muito mais empresas que
apresentam exatamente os mesmos indícios levando a mesma conclusão:
são empresas inexistentes de fato e suas notas fiscais não podem ser
reconhecidas como comprovante das operações, sobretudo para se gerar
crédito pela sistemática não cumulativa a ser entregue aos contribuintes.
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de pessoas
jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas fiscais. Tais
notas fiscais foram interpostas nas operações de aquisição de café entre o
real comprador e o produtor rural/maquinista. Também ficou claro o
objetivo: geração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Novas pseudo-empresas atacadistas de café foram detectadas no curso das
investigações. Foram criadas para atender a demanda crescente por nota
ou suceder aquelas abandonadas pelos seus "donos" ou indesejadas pelas
empresas compradoras, pois já estavam a muito tempo no "mercado".
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
12
(...)
Quanto à alegação de boa fé, tanto durante as operações de investigação
citadas como no presente procedimento fiscal, já havia sido ressaltado que
as indústrias e as empresas exportadoras zelavam para que formalmente
tudo fosse feito para dar a aparência de lisura. Vários dos procedimentos
adotados pela autuada na busca de informações de seus fornecedores
foram constatados também entre outras pessoas jurídicas que se
favoreceram da intermediação das “noteiras”. Esses procedimentos tinham,
como ficou evidenciado na investigação, o intuito de, ao menos
formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os
procedimentos formais adotados pelo contribuinte não são suficientes para
concluir pela boa fé nas transações efetuadas, vez que não havia
possibilidade de que o contribuinte desconhecesse o narrado acima.
No recurso voluntário, a recorrente alega que a fiscalização não
apresentou nenhuma evidência concreta da sua participação nas fraudes
detectadas.
Diz que, em casos semelhantes, a jurisprudência administrativa tem se
posicionado no sentido de não aplicar a glosa de créditos aos casos em que
o terceiro, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de
serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços; e que foram
anexadas aos autos as provas do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens adquiridos do fornecedor em questão, suficientes à
caracterização da recorrente como adquirente de boa-fé.
Nesse sentido, transcreve o art. 82 da Lei n° 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Argumenta que a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido; e que esse foi o
entendimento utilizado pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no Acórdão 3201-003.650, de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
13
18/04/2018, ao admitir a apropriação dos créditos de PIS e Cofins sobre
notas fiscais tidas como inaptas pela fiscalização.
Ressalta o acórdão do STJ no Recurso Especial no 1.148.444 - MG
(2009/0014382-6), representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC),
portanto de observância obrigatória, cujo entendimento é que uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, o ato declaratório
da inidoneidade somente produz efeito a partir de sua publicação.
Diz que, muito embora o tributo envolvido seja o ICMS, suas conclusões
seguem a mesma linha do entendimento adotado pelo Conselho de
Contribuintes nos acórdãos citados e podem ser aplicadas por analogia ao
caso em estudo relativo ao PIS/COFINS.
Pois bem.
Embora a fiscalização tenha exposto detalhadamente a existência de fortes
indícios de fraude nas operações com café realizadas pelo fornecedor
COMÉRCIO E CORRETAGEM DE CAFÉ MONTE CASSINO LTDA., não há
comprovação nos autos de que a recorrente estivesse envolvida em tal
fraude.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou
cópia do comprovante de pagamento (fl. 217), bem como da nota fiscal de
venda no 2206 (fl. 221), emitida em 17/04/2009, dentro da data limite da
autorização registrada no seu rodapé, em conformidade com os dados da
planilha anexa à resposta ao Termo de Intimação Fiscal 004 (fls. 108/124).
Assim, além de não ter sido apresentada nenhuma evidência concreta da
participação da recorrente na fraude mencionada, a cópia de comprovante
de pagamento e da nota fiscal apresentadas, não questionadas no âmbito
da fiscalização, nem pela DRJ, a meu ver, demonstram a efetividade da
operação.
Considerando, ainda, que houve somente uma única aquisição de bens
junto ao fornecedor citado, afastando a caracterização de prática reiterada
indicativa de dolo, entendo não haver nos autos elementos capazes de
demonstrar que a recorrente tenha participado das fraudes detectadas ou
não tenha agido de boa-fé com relação à aquisição em questão, razão pela
qual voto por reverter a glosa de créditos analisada neste tópico.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade por decadência e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para reverter as glosas dos créditos relativos à aquisição de pessoa
jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto do relator.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.656 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900485/2013-46
14

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos créditos
relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Original